Tribunal: TJES
Processo: 5005957-79.2026.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005957-79.2026.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: Em segredo de justiça

APELADO: ALFRANIO DE FREITAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005957-79.2026.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEILA GOMES RODRIGUES

APELADO: ALFRANIO DE FREITAS

Advogado do(a) APELANTE: SCHEILA SIQUEIRA FERREIRA DE DEUS ROSSI - ES25066

Advogado do(a) APELADO: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL E BASEADO NO GÊNERO. DESENTENDIMENTOS RELACIONADOS À GUARDA DE FILHO MENOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por assistida contra sentença que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas e extinguiu o feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual contemporâneo. A recorrente busca a declaração de nulidade do ato por cerceamento de defesa e, no mérito, o restabelecimento das restrições sob a alegação de risco subsistente, violência vicária e risco institucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu cerceamento de defesa por ausência de contraditório prévio à revogação das medidas cautelares; e (ii) verificar se subsistem os pressupostos de urgência e perigo gerados pelo gênero a justificar a manutenção das medidas protetivas de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constata cerceamento de defesa ou violação ao contraditório quando demonstrado que a ofendida foi formalmente intimada acerca do pedido de revogação formulado pela Defesa e ingressou espontaneamente nos autos, por meio de advogada constituída, apresentando manifestação escrita e acervo probatório antes da prolação do provimento judicial. 4. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza jurídica de tutela cautelar e, embora a legislação não fixe prazo de validade determinado, a restrição de direitos individuais não pode se perpetuar no tempo, exigindo a demonstração de contemporaneidade, preventividade e urgência. 5. O acervo probatório demonstra que os atritos entre as partes decorrem estritamente de severas divergências quanto à rotina, guarda e criação do filho menor do ex-casal, inexistindo indicativos de violência direcionada à mulher por razões da condição do sexo feminino (gênero). 6. A presença do genitor em ambiente escolar e esportivo do filho comum, desacompanhada de atos de perseguição ou intimidação contra a mãe, configura exercício do direito-dever de convivência familiar, cuja regulação e solução de conflitos parentais devem ser processadas perante o Juízo de Família, sendo inviável a utilização das cautelares criminais da Lei Maria da Penha como via transversa de gestão familiar. 7. A palavra da vítima assume especial relevância em infrações penais cometidas no âmbito doméstico, contudo, deve vir acompanhada de suporte probatório mínimo e coerente que demonstre o risco iminente, o que não se verifica quando as mídias apresentadas retratam apenas discussões verbais mútuas ligadas ao âmbito civil e relacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido para manter a revogação das medidas protetivas de urgência.

Tese de julgamento
:

O exercício do contraditório substancial, com a manifestação prévia da ofendida assistida por advogada nos autos, afasta a tese de nulidade da decisão por cerceamento de defesa.

Desavenças familiares restritas à guarda e à criação de filho menor comum, sem demonstração de risco atual baseado no gênero, não autorizam a manutenção de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha, devendo o conflito ser solucionado no Juízo de Família.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LV Lei nº 11.340/2006, art. 22 CPC, art. 485, VI

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 120.880/DF, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020. STJ, AgRg no REsp n. 2.034.453/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 23/06/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005957-79.2026.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEILA GOMES RODRIGUES

APELADO: ALFRANIO DE FREITAS

Advogado do(a) APELANTE: SCHEILA SIQUEIRA FERREIRA DE DEUS ROSSI - ES25066

Advogado do(a) APELADO: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
WESLEILA GOMES RODRIGUES
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, extinguindo o processo sem resolução do mérito com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante suscita a nulidade absoluta da sentença por cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório, sob o argumento de que a revogação ocorreu sem a sua prévia oitiva. Aponta a subsistência de histórico de violência física, psicológica e patrimonial, sustentando a persistência de risco de feminicídio, a configuração de violência vicária exercida por intermédio do filho menor do ex-casal, bem como suposto risco institucional derivado do cargo de assessor de magistrado ocupado pelo recorrido. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo e o restabelecimento imediato das restrições cautelares.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que, após o requerimento de revogação deduzido pelo requerido, o Juízo de primeiro grau determinou a oitiva da ofendida em estrita observância às garantias constitucionais (ID 19492345). Ao contrário do que se sustenta, a apelante foi cientificada do teor do pedido de forma inequívoca no dia 16 de março de 2026, por meio eletrônico oficial, conforme certidão dotada de fé pública lavrada pelo oficial de justiça (ID 19492354).

Em resposta à aludida intimação, a requerente ingressou voluntariamente nos autos em 24 de março de 2026, assistida por advogada constituída, oportunidade em que apresentou manifestação (ID 19492356) instruída com documentos e áudios, pleiteando expressamente a preservação da tutela protetiva.

Dessa forma, resta evidenciado que o contraditório foi exercido em sua dimensão substancial antes da prolação do provimento judicial atacado, o que afasta de plano a tese de decisão surpresa ou de cerceamento de defesa. A desconformidade da parte com o teor substancial da decisão não se confunde com vício formal de índole processual.

Quanto ao mérito, entendo que a pretensão também não merece prosperar. Como cediço, as medidas protetivas previstas no artigo 22 da Lei 11.340/06 possuem natureza cautelar, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo e desvinculado de ação principal. Isso porque a finalidade de tais medidas é evitar eventual irreparabilidade de dano ou lesão a direito da ofendida, com vistas a garantir-lhe a integridade.

Nesse sentido, em que pese a especial importância conferida às Medidas Protetivas de Urgência em seu papel mitigador da violência sofrida pela mulher em suas relações domésticas e familiares, tais institutos ainda conservam sua natureza cautelar, e, como tal, provisória. Nesse sentido, há que se ponderar que a Lei Penal não prevê um prazo de duração da medida protetiva, todavia, não se pode eternizar a restrição a direitos individuais, devendo a questão ser examinada à luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação. Acerca do tema, do seguinte modo se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

[...] As duas Turmas de Direito Penal deste Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que, embora a lei penal/processual não prevê um prazo de duração da medida protetiva,
tal fato não permite a eternização da restrição a direitos individuais, devendo a questão ser examinada a luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação
. [...] Na espécie, as medidas protetivas foram fixadas no ano de 2017 (proibição de aproximação e contato com a vítima). O recorrente foi processado, condenado e cumpriu integralmente a pena, inexistindo notícia de outro ato que justificasse a manutenção das medidas. Sendo assim, as medidas protetivas devem ser extintas, evitando-se a eternização de restrição a direitos individuais (RHC n. 120.880/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020).

In casu
, a magistrada
a quo
acolheu o parecer do Ministério Público entendendo que não ficou evidenciada situação de risco atual, assentando que os motivos que inicialmente justificaram o deferimento não mais persistiam. NA oportunidade, fundamentou-se que o requerido trouxe prova suficiente de que, mesmo na vigência das medidas, houve contato consensual por mensagens de texto entre as partes. Ademais, pontuou que o conflito existente não guarda relação com violência doméstica e familiar contra a mulher baseada no gênero, mas sim com desavenças envolvendo a gestão dos cuidados com o filho menor de ambos, cuja discussão foge à competência da Vara Criminal e deve ser tratada no Juízo de Família, advertindo que a manutenção da cautelar penal sem risco iminente configuraria restrição indevida de direitos.

Analisando as versões apresentadas e as provas constantes nos autos, entendo que a situação que a recorrente e o recorrido enfrentam, marcada por severas divergências em decorrência da guarda e da criação do filho comum, sem dúvidas, gera um ambiente de expressivo atrito interpessoal entre ambos. Porém, não se deve banalizar a aplicação dos institutos protetivos da Lei Maria da Penha para gerir conflitos cuja resolução encontra sede própria no Juízo de Família.

A recorrente baseia sua insurgência na alegação de que estaria sofrendo constantes ameaças e severa violência psicológica por parte do recorrido, colacionando aos autos um acervo probatório composto por arquivos de áudio, fotografias do requerido no ambiente escolar e esportivo do menor, além de imagens que demonstrariam o abalo emocional e físico experimentado pela ofendida.

Contudo, ao analisar cada um desses elementos, verifica-se que as mídias de áudio retratam, fundamentalmente, discussões e atritos verbais adstritos ao comportamento, à rotina e à criação da criança. De igual modo, as fotografias que registram a presença do genitor na escola e nos treinos de futebol do menor, longe de configurarem atos deliberados de perseguição, intimidação ou restrição à liberdade da mãe, consubstanciam acompanhamento da rotina do filho comum. Também inexiste nos autos qualquer indício de que o investigado tenha se utilizado de suas funções ou de suposta influência funcional para obter qualquer tipo de vantagem processual.

Não se desconhece a jurisprudência pátria no sentido de que a palavra da vítima nos crimes e contravenções praticados no contexto da violência doméstica tem valor probante diferenciado,
sobretudo se estiver em consonância com outros elementos de prova
. Diante disso, entendo que a versão apresentada pela recorrente se mostra frágil a sustentar o restabelecimento da medida protetiva.

Destaco ainda que no contexto envolvendo violência doméstica, a ofendida não presta o compromisso de dizer a verdade, e, portanto, uma vez que sua narrativa tende a carregar tendenciosidade, as declarações prestadas devem ser apreciadas com cautela, devendo encontrar respaldo com as demais circunstâncias colhidas no decorrer da instrução probatória, o que, repito, não vislumbrei no presente caso.

Tais elementos, sopesados em conjunto, não revelam uma situação contemporânea de risco concreto ou iminente baseada no gênero que justifique o restabelecimento das medidas cautelares penais da Lei Maria da Penha. Trata-se, em verdade, de um severo conflito relacional e parental cuja solução e regulação definitiva devem ser processadas perante o Juízo de Família. A recorrente não trouxe nenhum fato novo capaz de demonstrar que encontra-se em situação de risco de modo a justificar o restabelecimento da medida protetiva anteriormente imposta.

Pelo exposto,
conheço do recurso
, e no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.